Tribunal: CARF
Processo: 10280.720941/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720941/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.488 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
PIS E COFINS
Recorrente
IMPORTADORA DE FERRAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem carreie aos autos a “planilha eletrônica”
que acusou ter recebido (vide relatório de Fiscalização, fl. 137) em resposta ao item 3 do Termo
de Intimação datado de 12/04/12.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do Declaração de Compensação eletrônica que tem
como lastro informado o ressarcimento do PIS/COFINS.
O crédito foi objeto de análise tendo o seu indeferimento nos seguintes termos:
"Nos cálculos referentes aos Débitos do PIS e da COFINS, informados
respectivamente nas fichas "07A" e ",17A" dos DACON dos períodos em análise, não
detectamos irregularidades, tendo sido constatado que mais de 90% da receita da
atividade do contribuinte é de revenda de mercadoria que sofre tributação do PIS e da
COFINS pela sistemática de monofásico na industrialização.
Relativamente aos cálculos dos Créditos do PIS e da COFINS, informados
respectivamente nas fichas "06A" e li16A" dos DACON, o contribuinte apurou valores
sobre as aquisições de bens para revenda e sobre energia elétrica, passíveis de utilização
dos créditos dos referidos tributos, não tendo sido detectado, por esta fiscalização,
irregularidades que ensejassem glosas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720941/2010-06
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720941/2010-06

Conforme se verifica nas fichas 15B e 25B dos DACON, no confronto dos débitos e
créditos do PIS e da COFINS, em todos os meses do ano calendário de 2007, restaram
débitos dos tributos a pagar. Tais débitos foram devidamente declarados em DCTF e
pagos pelo contribuinte. Desta forma, não há saldo credor em qualquer mês do ano
calendário de 2007, passível de pedido de ressarcimento por parte do contribuinte."
Foi então emitido despacho decisório que indeferiu o direito creditório, tendo a
contribuinte tomado ciência pessoal desta decisão.
Posteriormente foi emitido despacho decisório que, fundamentado no
indeferimento do direito creditório já cientificado ao contribuinte, não homologou as
declarações de compensações vinculados ao direito creditório.
Cientificada por via postal desse novo despacho, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade onde vem arguindo em síntese:
"No referido ato administrativo guerreado a Autoridade Fiscal aduz,
laconicamente, que, analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Não consta do Despacho decisório, qualquer fundamentação fático-iurídica que
sustente a negativa do pedido de ressarcimento.
...
Não bastasse a ausência de pressupostos de validade macular o ato em questão, a
ausência de fundamentação e irregularidade de forma causa ao recorrente grave
cerceamento de seu direito de defesa.
III. DA REGULARIDADE E DA LEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS -MERCADO INTERNO DE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. DIREITO CONFERIDO PELO ART. 17 DA LEI N° 11.033/04.
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI
FEDERAL...
O recolhimento das contribuições se dá (por imposição legal) em uma única etapa
da cadeia produtiva, vale dizer, no caso os fabricantes ou importadores é que recolhem o
valor dos tributos por toda a cadeia produtiva, já que, em relação aos comerciantes
atacadistas e varejistas, a alíquota restou reduzida a zero, o que não significa,
conforme se exporá a seguir, que esta operação não sofre tributação, ela somente é
tributada a 0% (zero por cento).I...
Nesse contexto, com o advento da Lei n° 11.033, de 2004, os revendedores de
máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, quando
adquirirem produtos sujeitos à alíquota 0 (zero) na saída, como ocorre com os sujeitos à
tributação "monofásica", poderão proceder à escrituração e manutenção do PIS da
COFINS decorrente das aquisições realizadas dos fabricantes e importadores.
...
No entanto, esta situação mudou com a Lei n° 10.865/04, que excluiu o inciso IV,
da redação original, que vedava crédito sobre aquisição dos produtos submetidos à
incidência dita "monofásica" da contribuirão e daqueles previstos nos Anexos I e II da
Lei n 10.485/02. Assim, restaram excetuados do direito ao crédito as mercadorias e
produtos referidos na nova redação dos incisos III e IV do, do § 3o, do art. 1o e, ainda, no
§ 1o, do art. 2o, da Lei 10.833/03.
...
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720941/2010-06

No que tange as vendas dos produtos e mercadorias arrolados no § Io, do art. 2o,
da Lei n° 10.833/03, somente os produtores e importadores estão impedidos da
manutenção dos créditos, o que não se aplica aos revendedores das mesmas mercadorias
e produtos.
...
Vale lembrar que, de acordo cono inciso II, do § 2°, do art. 3o, da Lei n°
10.833/03, o direito ao crédito é obstado somente quando da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumos em produtos ou serviços sujeitos a
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição (não incidência nas duas
etapas - neutralidade).
...
No caso em apreço, o bem adquirido pelo revendedor sofre tributação quando da
venda pelo fabricante e importador, de modo concentrado e majorado, sofrendo, sim,
na etapa seguinte tributação com incidência à alíquota zero (exatamente o caso
previsto no art 17J da Lei n° 11.033/04), não se enquadrando na restrição do inciso II,
do § 2°i do art 3°, nem, tampouco, nas restrições do art. 3°, I, a e b e art. 2o, § 1°, todos-
da Lei n° 10.833/03.
...
O referido art. 17, da Lei n° 111033/04, a claras luzes, por ser norma posterior,
regulando a mesma matéria - alcance do direito de crédito - revogou o comando do art-
3°, I, b, da Lei n° 10.833/03, que negava o aludido direito ao crédito, nos termos do art.
2o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil...
Essas foram, no essencial, as razões de discordância apresentadas.
Ao final veio requerer a declaração de nulidade do despacho decisório e, na
eventualidade de indeferimento desse pedido, que fosse reconhecido o direito creditório
com consequente homologação da compensação.
Este é o relatório, no essencial.”
Em 27/06/18, a DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 09-66.972 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
PIS/COFINS
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda, para o período em questão, a apuração de créditos
decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS em relação à aquisição no mercado
interno, para revenda, de produtos submetidos à incidência monofásica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que informa que os
créditos que registrou decorrem de compras para revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica, na etapa anterior, cuja manutenção é garantida pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que
revogou a alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/03.
É o relatório.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720941/2010-06

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despachos Decisórios (fls. 140 e 150) que, respectivamente, indeferiu
pedido de ressarcimento (PER) de créditos de PIS do 2o trimestre de 2007 e não homologou a
declaração de compensação (DCOMP) vinculada.
As decisões lastrearam-se nos Relatório de Fiscalização (fls. 136 a 139) e Parecer
SEORT/DRF/BEL no 995/12 (fls. 147 a 149). Examinaram a documentação e os respectivos
DACON e DCTF. Estes últimos foram apresentados com saldos a pagar nos três meses do
período, pelo que não havia saldo credor a ser utilizado por meio de compensação.
Com efeito, em primeira instância, a recorrente argumentou que o DACON não
admitia a inclusão de créditos de compras para revendas tributadas à alíquota zero e cuja
manutenção do crédito fosse lastreada no art. 17 da Lei no 11.033/04. O argumento foi
devidamente rechaçado pela DRJ e não reapresentado no recurso voluntário.
No recurso voluntário, a recorrente alega que os créditos foram originados por
compras de máquinas e veículos classificados nos códigos TIPI 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, sujeitas à
tributação monofásica na etapa anterior da cadeia produtiva (importadores e industriais) e cujas
revendas eram tributadas à alíquota zero, nos termos do caput do art. 1o e do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.485/02, respectivamente.
Que citadas receitas estavam no regime não cumulativo (art. 42 da Lei no
10.865/04), o que conferia à pessoa jurídica que adquiria diretamente do industrial ou importador
o direito ao registro do crédito.
Que o art. 17 da Lei no 11.033/04 assegurava o direito ao crédito àqueles que
adquiriam produtos sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era tributada `a alíquota zero.
Que a proibição ao registro do crédito do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/03 não o
alcançava, mas somente as vendas não tributadas, o que não era seu caso, pois sofria incidência à
alíquota zero.
Na remota hipótese de esta turma entender que alguma das restrições contidas na
alínea “b” do inciso I ou do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/03 abrangia as compras em
discussão, o aproveitamento do crédito restava assegurado pelo art. 17 da Lei no 11.033/04, que é
norma posterior e, portanto, revoga as anteriores que dispunham em sentido contrária.
Por fim, menciona o AgRg no REsp n° 1.051.634/CE, que admitiu a tomada de
créditos de PIS e COFINS e consignou que “O fato de os demais elos da cadeia produtiva
estarem desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a urna alíquota maior, não é óbice para que os contribuintes
mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.”
Passo ao exame dos autos.
Os créditos e compensações não foram admitidos, porque os DACON e DCTF
apresentavam saldo devedor.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.488 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720941/2010-06

Por seu turno, a recorrente alegou que detinha os créditos que lançou nos
PER/DCOMP, o quais foram originados por compras para revenda de máquinas e veículos
sujeitos à tributação monofásica e cuja saída era tributada à alíquota zero.
No Termo de Intimação datado de 12/04/12 (fl. 21) o Fisco solicitou o seguinte:
“3) Planilhas eletrônicas referentes às aquisições que ensejaram a base de cálculo
dos créditos do PIS e da COFINS, origem dos pedidos eletrônicos de Ressarcimento
(PER/DCOMP) destes tributos, dos quatro (4) trimestres do ano-calendário de 2007,
contendo: Data de entrada da mercadoria, número da Nota Fiscal, CNPJ do
fornecedor, Razão Social do Fornecedor, valor da Nota Fiscal e descrição sumária
das mercadorias.”
No item II do Relatório de Fiscalização consta que a citada planilha eletrônica foi
entregue pela recorrente (fl. 137):
“Em 21/05/2012 o contribuinte entrega correspondência onde encaminha a
documentação solicitada no termo de intimação fiscal de 12/04/2012. Nesta mesma
data lavramos Termo de Intimação Fiscal, onde solicitamos do contribuinte a
apresentação de fotocópias de folhas do Livro Razão bem como justificativas de
discrepâncias entre a escrita contábil e a DIPJ.” (g.n.)
Contudo, a planilha eletrônica não se encontra nos autos e tampouco qualquer
comentário acerca do resultado da sua revisão pela unidade de origem.
Quando se trata de direito creditório, cujo ônus da prova é do contribuinte (art.
373 do CPC), o primeiro passo é o de verificar se o contribuinte juntou aos autos a
documentação comprobatória, onde o colegiado poderá confirmar sua natureza e
correspondência com livros e documentos fiscais.
Uma vez ultrapassada, poderemos adentrar na discussão acerca de sua
legitimidade frente aos dispositivos legais aplicáveis.
Desta forma, proponho que o processo seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem carreie aos autos a “planilha eletrônica” que acusou ter recebido (vide
relatório de Fiscalização, fl. 137) em resposta ao item 3 do Termo de Intimação datado de
12/04/12.
Em seguida, o processo deve retornar a este relator, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital